Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud e aplicou multa de 1% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC (ID 49498674). Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a última pesquisa de bens no sistema eletrônico teria ocorrido em julho de 2019 e “o transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud”. Além disso, a reiteração de pedido para nova consulta de ativos financeiros não poderia ser considerada atitude maliciosa, de má-fé ou com intuito protelatório a justificar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Até porque seu único intento seria dar efetividade ao cumprimento de sentença. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja deferida a “suspensão da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça com determinação de imediata consulta ao bacenjud”. Preparo recolhido conforme comprovantes de ID 16223188 e 16223189. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que os presentes autos foram recebidos em substituição legal, em razão do afastamento temporário do relator prevento, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 16294671 - Pág. 1). Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, ante os seguintes fundamentos (ID 13042339): (...) Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACEN/JUD (ID no 40789710), Renajud (Id no 40789904 e 40789942), Registro de Imóveis (ID no 40789719 e 40789774) e INFOJUD (Id no 40789781 e 40789889), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 61213013). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora, como já mencionado na decisão de ID 52540120. Em razão do exposto, INDEFIRO nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Ressalto que a parte exequente vem fazendo pedidos já apreciados reiteradamente, já tendo sido advertido em duas ocasiões anteriores (ID 58883904 e 59989151) que deveria se abster de realizar pedidos já analisados, pois esse tipo de conduta seria interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC. Ante o exposto, condeno a exequente a multa de 1% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2o, do CPC. Retornem-se os autos ao arquivo. Intime-se. (...) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Noutro giro, a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC tem como destinatário o Estado e sua execução depende do trânsito em julgado, de forma que, de igual modo, não se vislumbra o perigo de dano em se aguardar a análise pelo Colegiado. Assim, não atendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Intime-se o agravado a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator